Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Processo : 0701926-37.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo da PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do Juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. Designado o Juízo suscitante para as medidas urgentes e, posteriormente, suspenso o feito nesta sede em razão do IRDR n. 17 (Proc. n. 0702383-40.2020.8.07.0000), o juízo suscitante informa (id. 120949913) que, em razão do pedido de desistência formulado pela parte autora, foi prolatada sentença (id. 120949915) em 5.04.2022, a fim de homologar o pedido e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os presentes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator